Tribunal: TJPA
Processo: 0802920-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802920-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: LUIZ AFONSO DUARTE LISBOA, ALBANISIA DE SOUZA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA ACIMA PLEITEADA, DETERMINANDO QUE AS REQUERIDAS/AGRAVANTES, UTILIZEM O IPCA COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, DESDE O INÍCIO DA MORA CONTRATUAL, JÁ ACRESCIDO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

DECISÃO CORRETA. CLÁUSULA DE TOLERANCIA DE 180 DIAS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PARA O IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TEMPO INCORPORADORA

LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Restituição integral de valores pagos, declaração de Nulidade de Cláusula Contratual, Indenização Por Danos Materiais e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
LUIZ AFONSO DUARTE LISBOA
e
ALBANISIA DE SOUZA LISBOA
.

A presente demanda está cerceada em um contrato de compra e venda de imóvel, na alegação de descumprimento no prazo de entrega do mesmo, onde os agravados/autores requerem liminarmente em sua inicial que os juros e correção a incidir sobre o saldo devedor fiquem suspensos desde a data em que deveria ser entregue o imóvel; que sejam devolvidos os valores pagos de forma integral, bem como que sejam impedidos de restrição em seus nomes por inadimplemento.

A decisão agravada foi a que deferiu parcialmente os efeitos da tutela acima pleiteada, determinando que as requeridas/agravantes, utilizem o IPCA como fator de atualização do saldo devedor, desde o início da mora contratual, já acrescido da cláusula de tolerância.

Aduzem os agravantes que, não foi concedida a possibilidade de manifestação para manifestar influência na decisão ora proferida e que por esta razão, configura-se como ‘’decisão surpresa’’.

Ressaltam que se trata de uma decisão que violou o princípio do contraditório, afirmando que seus direitos foram cerceados, colocando-os em uma situação de fragilidade perante a lide.

Afirmam que, a decisão ora vergastada não é passível de reversibilidade, devendo a mesma ser revogada.

Informam ainda, que se não for aplicado os índices de correção na espécie, haverá ilicitude, afirmando que receberão o pagamento a menor do que fora pactuado pelo preço do imóvel e que a inflação terá consumido o que não se corrigiu, causando assim enriquecimento sem causa. E que, foram acionados voluntariamente pelos agravados/requerentes, alegando que ratificaram a forma de pagamento e correção monetária das parcelas do imóvel em comento e que houve pleno acordo por ambas as partes.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida
.

Juntou documentos às ID.2909547/2909557.

Às ID.3525186 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3650003 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu parcialmente os efeitos da tutela acima pleiteada, determinando que as requeridas/agravantes, utilizem o IPCA como fator de atualização do saldo devedor, desde o início da mora contratual, já acrescido da cláusula de tolerância.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, é válido ressaltar que a partir da
decisão do STJ, chega-se à conclusão que a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor, devendo, por isso, ser considerada válida.

No mais, é sabido que
o índice de correção monetária não se destina a acrescentar valor adicional ao preço do bem pactuado, mas se destina a garantir a atualização da moeda, que sofre desvalorização com o decurso do tempo. Sendo assim, a correção monetária tem a exclusiva expectação de repor o valor aquisitivo da moeda, além de estar inserida no contexto do equilíbrio contratual.

Em relação a correção monetária do
saldo devedor
, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer a substituição do INCC para o
IPCA
(salvo se o INCC for menor) a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, por considerar ser a maneira mais acertada de dirimir a questão, sem prejudicar nenhuma das partes, o que se observa no RECURSO ESPECIAL Nº 1.454.139 - RJ (2014/0044528-1), Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 3-6-2014, abaixo transcrito:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO
SALDO
DEVEDOR
. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES
. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04.

(...)

2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do
saldo
devedor
.

3
. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

(...).

5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do
saldo
devedor
.
Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do
saldo
devedor
, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora.

6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda,
a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do
saldo
devedor
, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor
. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

Portanto, o índice a ser aplicado após o prazo final de entrega do imóvel, para fins de correção monetária, é
o
IPCA
(índice Nacional de Preço ao Consumidor-Amplo), sendo este o indexador oficial calculado pelo IBGE.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021